Tribunal: TJDFT
Processo: 0010166-48.2016.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CRIMES CONTINUADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO. VÍTIMA NÃO OUVIDA SOBRE O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INFORMANTES QUE NÃO CORROBORAM A PALAVRA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nada obstante a palavra da vítima revista-se de especial relevância na formação do convencimento, notadamente em crimes contra a dignidade sexual praticados no ambiente doméstico e familiar contra vítimas vulneráveis, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que as declarações devem encontrar respaldo nas demais provas amealhadas no curso do processo.
2. No caso, a vítima prestou depoimento apenas na fase inquisitorial, não tendo sido localizada para oitiva sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o que acarreta limitação severa do direito de defesa do acusado. Ademais, seu depoimento extrajudicial não foi corroborado por informantes, pessoas da família substituta em que morava, de modo que mesmo seu relato tendo sido reproduzido por agentes públicos ouvidos como testemunhas em juízo, ainda assim o conjunto probatório não se mostra suficiente para respaldar uma condenação.
3. Recurso conhecido e provido.